Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DO IMÓVEL. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. COMUNICAÇÃO À CEB. AUSÊNCIA. FATURAS POSTERIORES INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO.
1. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “’o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem’ (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011)” (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).
2. A Resolução Normativa da ANEEL prevê que o encerramento da relação contratual com a distribuidora deve ocorrer quando houver solicitação do consumidor; solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora ou término da vigência do contrato.
3. Ante a ausência de pedido de encerramento da relação contratual à concessionária ou comunicação de alteração de titularidade da unidade consumidora, permanece o contratante responsável pelas faturas posteriores.
4. Apelo não provido.